Tribunal: TJDFT
Processo: 0746845-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746845-77.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO ATIVIDADE FM LTDA AGRAVADO: ANDRESSA SORAYA RODRIGUES DE MOURA PAZ, JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RÁDIO ATIVIDADE FM LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ANDRESSA SORAYA RODRIGUES DE MOURA PAZ e JACKSON ALESSANDRO DE ANDRADE CAETANO: “Trata-se de petição da parte exequente (ID 172432091) pleiteando a aplicação da multa de 10% prevista no artigo 81 do CPC, ante a má-fé evidenciada; aplicação da multa de 20% prevista no artigo 774, parágrafo único do CPC e o prosseguimento do feito com as deliberações já deferidas, devendo ser repetida a diligência de penhora, avaliação e remoção. Explicou que no ato da realização da penhora nas dependências da executada "Após o início das diligências realizadas pelo Oficial de Justiça, em puro ato de má-fé processual, a executada, por meio das pessoas que ali o representavam, realizaram reunião e logo em seguida apresentaram proposta de acordo para encerrar todos os processos que tramitam neste Ilustre Juízo envolvendo a Rádio Atividade e seu proprietário, Senhor Wigberto Ferreira Tartuce. Dessa forma, foi realizado acordo de cunho manuscrito, o qual segue em anexo, dada as circunstâncias. As partes ajustaram o acordo para pagamento total do valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) com a finalidade de encerrar todos os processos em trâmite nessa vara envolvendo as partes, quais sejam: processos 0729188- 22.2023.8.07.0001, 0733756-81.2023.8.07.0001; 0701430-68.2023.8.07.0001 e 0714604-47.2023.8.07.0001, todos em trâmite nesta 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. As tratativas foram devidamente reduzidas a termo e testemunhada pelo Senhor Rondinelly de Jesus Cabral, inscrito no CPF 785.084.445-91, o qual não se sabe o vínculo com a executada e José Henriqeu de Souza Moronari, inscrito no CPF n. 417.499.441-20, Diretor da Executada Rádio Atividade. Contudo, o único objetivo era frustrar a diligência do competente Oficial de Justiça, vez que posteriormente os executados solicitaram que o acordo fosse digitado de uma forma mais completa e enviado para as partes promoverem assinatura e o advogado da executada juntar aos autos. Referida solicitação foi devidamente cumprida pelos credores. Contudo, além de não dar qualquer resposta quanto as assinaturas e protocolo, na tarde de ontem foi realizada reunião com os competentes representantes da executada e do seu sócio proprietário Wigberto, sendo informado que os mesmos não dariam cumprimento ao que acordado." Diante dessas circunstâncias pleiteiam a litigância de má-fé e aplicação do art. 774, II a IV diante do ato atentatório a dignidade da justiça. Intimado a se manifestar, o executado deixou o prazo transcorrer sem resposta (ID 174017343). É o relato do necessário. Decido. Analisando os autos, tem-se que o Oficial de Justiça certificou que deixou de realizar a penhora, uma vez que a exequente, no momento da diligência, entabulou acordo com o representante legal da parte executada. Além disso, a exequente apresentou documento manuscrito (ID 172435800) onde constam 5 assinaturas, mas não identifica o representante que assinou pela empresa. Pois bem. Entendo que a atitude da parte executada se amolda ao disposto no art. 774, inc. III do CPC, uma vez que ele dificultou a realização da penhora. Com efeito, o ato atentatório à dignidade da justiça é o comportamento da parte que retarda a prestação jurisdicional ou desprestigia a atuação do Poder Judiciário, não se confundindo com litigância de má-fé, conduta que objetiva prejudicar a parte contrária ou criar obstáculos ao exercício do seu direito, o que de fato ocorreu. De outra parte, não vislumbro que a conduta da parte ré tenha se amoldado às descrições do art. 77 do CPC, não se configurando assim litigância de má-fé. Ademais, a mesma conduta já foi penalizada como ato atentatório da dignidade da justiça, motivo pelo qual indefiro o pleito e condenação da parte ré às penas da litigância de má-fé. Ante o exposto, condeno a parte executada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça equivalente a 20% do valor atualizado do débito com fulcro no artigo 774, III do CPC. No mais, defiro o pedido de expedição de novo mandado de penhora ade bens na sede da executada. À Secretaria para expedir novamente o mandado de ID 167975260.” (...) “Trata-se de embargos de declaração de ID 174472513 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 174039853. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Ademais, frise-se, a parte executada foi intimada para se manifestar sobre a petição de ID 172432091, e deixou o prazo transcorrer sem resposta. Com relação à petição de ID 174569708, nada a prover, uma vez que não há comprovação de má-fé do intuito protelatório. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para expedir mandado de penhora, nos termos da decisão de ID 174039853.” A Agravante sustenta que o oficial de justiça deixou de realizar a penhora porque os exequentes dispensaram a diligência devido a acordo que teria entabulado com a executada, de maneira que não incorreu em ato atentatório à dignidade da justiça. Afirma que os Agravados almejam o cumprimento de acordo subscrito por pessoa que sabidamente não estava investida de poderes de representação da pessoa jurídica. Acrescenta que, caso seja reconhecida a existência de ato atentatório à dignidade da justiça, a multa deve ser fixada em até 5% do valor da dívida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar ou reduzir a multa aplicada. Preparo recolhido (ID 53010467). É o relatório. Decido. A penhora de bens da empresa executada foi determinada pela decisão de ID 167975260 dos autos de origem. A diligência não se concretizou, pois, segundo a certidão de ID 171807985, “a exequente, ANDRESSA SORAYA RODRIGUES DE MOURA PAZ (OABDF 45697), realizou acordo para o pagamento do valor da causa com o representante legal da RADIO ATIVIDADE FM LTDA e solicitou a suspensão do cumprimento da medida”. Ao que parece, todavia, o “termo de acordo” foi firmado por pessoas que não representam a empresa executada (ID 53053214), consoante a 15a ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA RÁDIO ATIVIDADE FM LTDA (ID 53010465). Assim, pelo menos no plano da cognição superficial, não se pode atribuir diretamente à Agravante óbice à realização da penhora, fundamento da r. decisão agravada para aplicar a sanção pecuniária, com a devida venia. Comparecem, pois, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta do prosseguimento da execução por valor superior ao efetivamente devido. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que a execução prossiga sem a inclusão da multa por ato atentatório à dignidade da justiça objeto da decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator